Tribunal: TJDFT
Processo: 0710186-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FURTO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para o acolhimento da tese desclassificatória em relação à ameaça promovida durante o contexto de roubo, é necessária a existência de um considerável hiato temporal entre as ações da subtração e ameaça.

2. No caso dos autos, ficou evidente que diante da ação de subtração dos bens, o recorrente, ao ser questionado, proferiu as ameaças contra a vítima, inclusive de morte. Assim, a grave a ameaça não pode ser dissociada da conduta de subtração posto que foram concomitantes e não isoladas.

3. Destarte, a presença da grave ameaça, que caracteriza o crime de roubo, demonstra maior desvalor da conduta do agente, o que, por si só, impossibilita o reconhecimento do princípio da insignificância.

4. Inviável o acolhimento da tese de furto privilegiado diante da existência da grave ameaça no roubo praticado.

5. Apelação conhecida e desprovida.